Tribunal: TJSP
Processo: 1014511-02.2015.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e contradição no julgado quanto à jurisprudência utilizada que não guarda nexo com a causa. Afirmação indevida e que beira a má-fé, na medida em que os precedentes colacionados foram invocados com referência à discussão de possibilidade de rescisão do contrato com pacto adjetivo de alienação fiduciária, sem qualquer pertinência com a temática dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e contradição no julgado quanto à jurisprudência utilizada que não guarda nexo com a causa. Afirmação indevida e que beira a má-fé, na medida em que os precedentes colacionados foram invocados com referência à discussão de possibilidade de rescisão do contrato com pacto adjetivo de alienação fiduciária, sem qualquer pertinência com a temática dos valores a restituir, enfrentada em outro capítulo. Multa compensatória estabelecida em cláusula contratual como devida para a hipótese de rescisão motivada pelo vendedor, cumulativamente com a devolução integral de todos os valores pagos. "Bis in idem" que não se verifica frente à expressa previsão contratual. Manifesto propósito infringente que não se mostra adequado para a via eleita, quando não se está diante de integração em razão dos vícios do art. 1022 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014511-02.2015.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que são embargantes
SP-58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN S/A, são
embargados ROSSANA MARA BASSALOBRE MARQUES DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA), ROBERTO WAGNER MARQUES DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e
BARION EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000 -Voto no 2.652
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargantes: SP-58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A
Embargados: ROSSANA MARA BASSALOBRE MARQUES DA COSTA e
ROBERTO WAGNER MARQUES DA COSTA
VOTO N.o 2.652
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e
contradição no julgado quanto à jurisprudência utilizada que não
guarda nexo com a causa. Afirmação indevida e que beira a má-fé,
na medida em que os precedentes colacionados foram invocados
com referência à discussão de possibilidade de rescisão do
contrato com pacto adjetivo de alienação fiduciária, sem qualquer
pertinência com a temática dos valores a restituir, enfrentada em
outro capítulo. Multa compensatória estabelecida em cláusula
contratual como devida para a hipótese de rescisão motivada pelo
vendedor, cumulativamente com a devolução integral de todos os
valores pagos. “Bis in idem” que não se verifica frente à expressa
previsão contratual. Manifesto propósito infringente que não se
mostra adequado para a via eleita, quando não se está diante de
integração em razão dos vícios do art. 1022 do CPC. EMBARGOS
REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SP-58
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO em face do V. Acórdão de fls.
540/551, que deu parcial provimento ao recurso das rés.
As embargantes alegam obscuridade e contradição no aresto
embargado, sustentando que ao mesmo tempo em que o decisum se posiciona
reconhecendo a mora por parte das rés, condenando à devolução integral dos valores pagos,
utiliza em sua fundamentação julgados proferidos pelo TJSP que mencionam a
possibilidade de retenção dos valores pagos pelos promitentes vendedores ao invés da
devolução integral, ou seja, jurisprudências que não guardam relação com a causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000 -Voto no 2.652
3
Expõem que há obscuridade no aresto em relação à multa
rescisória / compensatória, visto que o entendimento vai de encontro à decisão dos
Tribunais Superiores, já que a devolução dos valores pagos sem retenção com imposição
da multa rescisória configura “bis in idem”.
Buscam o acolhimento dos Embargos de Declaração para que
a omissão seja sanada e para acesso às instâncias superiores.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Não há que se falar em contradição, uma vez que as ementas
citadas no aresto correspondente as apelações n.o 1003412-29.2017.8.26.0291 e 1052569-
96.2016.8.26.0002 reportam-se ao entendimento do Tribunal quanto à possibilidade de
rescisão do contrato com pacto adjetivo de alienação fiduciária, aceitando-se que a
hipótese não é impeditiva de sua efetivação, não guardando pertinência com a discussão da
cláusula de retenção.
A alegação tangencia a má-fé, na medida em que não guarda
nexo lógico ou racional com a exposição apresentada no julgado, de onde é possível
compreender qual o tema que estava sendo tratado e a que se referiam os precedentes
invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000 -Voto no 2.652
4
Ademais, a rescisão do contrato com a devolução integral dos
valores pagos está em consonância com o entendimento da Súmula no 543 do STJ,
reportando-me ao trecho do acórdão que segue:
“Frente a esta realidade, na forma da Súmula no 543 do
Superior Tribunal de Justiça, estabelecida a mora das rés,
impõe-se a restituição integral dos valores pagos, sem direito
à retenção, conforme segue:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa
de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador - integralmente, em caso de culpa
exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem
deu causa ao desfazimento”(destaquei).
E nem poderia ser diferente, pois operada a rescisão, é efeito
natural do término da relação a restituição das partes ao
“stato quo ante” , com restituição à situação anterior à
contratação, e por essa razão, todos os valores que
integraram a negociação, como medida de recomposição da
situação precedente, cabendo àquele que foi o responsável
pela rescisão arcar com todos os ônus derivados desse
comportamento faltoso, o que engloba todos os valores pagos
pelo negócio.”
Em relação à multa, como analisado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000 -Voto no 2.652
5
“Não há, ainda, que se cogitar da não aplicação da multa
compensatória em desfavor das apelantes, porque o
inadimplemento é manifesto, e não foi trazido qualquer
fundamento jurídico pelas apelantes para obstar a solução
dada pelo juízo a quo nesse sentido.”
Quanto a ela, necessário dizer que, embora as disposições
invocada na inicial (fls. 15) e contestação (fls. 134), descritas como 8.5.1.1.1 e 8.8, não
tenham sido localizadas em qualquer dos instrumentos exibidos, o fato é que ambas as
partes apontam sua existência, com previsão de incidência para a hipótese de rescisão por
culpa da vendedora, quando se dará a restituição integral dos valores pagos, acrescidos da
multa compensatória, de modo que a fixação, estabelecida no julgado, atende ao teor do
próprio contrato, o que afasta a invocação de “bis in idem”.
Dessa forma, o que se pretende, efetivamente, é a
modificação do julgado, e não sua integração pela presença dos vícios do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, o que não se justifica pela via processual eleita.
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de
declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que,
sob coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da
causa, a par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos
inatingíveis pela via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão
unânime” (DJU de 1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados: Embargos
de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96,
pág. 23.999), Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP
(DJU de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de
1.7.96, pág. 23.995).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014511-02.2015.8.26.0344/50000 -Voto no 2.652
6
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA